Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009705-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta
Agravante: Banco Pan S.A.
Agravado: Maria Massako Futata Shinohara
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Pan S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral que lhe move Maria Massako Futata Shinohara, deferiu a tutela provisória de urgência determinando que o réu se abstenha de proceder com o registro de alienação fiduciária originária do contrato n. 089790867 e, caso tenha sido efetivado, que realize o levantamento do gravame, bem como se abstenha de ajuizar eventual ação de busca e apreensão em desfavor da autora.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a r. decisão possui natureza satisfativa, de modo que o mérito da demanda foi antecipado. Segue sustentando, que a agravada não pode alegar que o documento assinado não possui o condão de consumar a venda, tendo em vista que a mesma assinou o documento de transferência de propriedade, com firma reconhecida, sob pena de violação do princípio da força obrigatória dos contratos. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra, no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator